Tribunal: TJSP
Processo: 1025445-72.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
SEGURO DPVAT - Lesão corporal - Ação de cobrança de indenização securitária - Sentença de procedência parcial - Apelação ré - Preliminares de cerceamento de defesa e de retificação do polo passivo - Rejeição - Nexo de causalidade entre o acidente e o dano - Invalidez parcial e permanente - Percentual indenizatório fixado de acordo com a tabela SUSEP - Honorários advocatícios e encargos de

Ementa:
SEGURO DPVAT - Lesão corporal - Ação de cobrança de indenização securitária - Sentença de procedência parcial - Apelação ré - Preliminares de cerceamento de defesa e de retificação do polo passivo - Rejeição - Nexo de causalidade entre o acidente e o dano - Invalidez parcial e permanente - Percentual indenizatório fixado de acordo com a tabela SUSEP - Honorários advocatícios e encargos de sucumbência - Sucumbência mínima da ré - Condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios - Recurso acolhido para essa finalidade - Apelação parcialmente provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391300
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025445-72.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado WILSON CASTRO
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025445-72.2015.8.26.0100 -Voto no 16.051
2
VOTO No 16.051
APELAÇÃO No 1025445-72.2015.8.26.0100 (2)
COMARCA: SÃO PAULO (35a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: WILSON CASTRO SOUZA
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: WILLIAM MIKALAUSKAS
SEGURO DPVAT - Lesão corporal - Ação de cobrança de indenização
securitária - Sentença de procedência parcial - Apelação ré - Preliminares
de cerceamento de defesa e de retificação do polo passivo - Rejeição -
Nexo de causalidade entre o acidente e o dano - Invalidez parcial e
permanente - Percentual indenizatório fixado de acordo com a tabela
SUSEP - Honorários advocatícios e encargos de sucumbência -
Sucumbência mínima da ré - Condenação do autor ao pagamento das
despesas processuais e de honorários advocatícios - Recurso acolhido
para essa finalidade - Apelação parcialmente provida
A sentença de fls. 239/242, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fl. 255 proferida em sede de embargos de
declaração, julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização
securitária, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 675,00
(seiscentos e setenta e cinco reais), atualizada desde a data do sinistro e
acrescida de juros de mora de 1% (um por cento ao mês) a partir da citação.
Por fim, definiu que “Sem embargo de o autor ter decaído de parte significativa de seu pedido
quanto ao valor da indenização, que é bem inferior ao pretendido, é certo que a ré, ao negar o pagamento
administrativo do valor correto ao autor, deu causa ao ajuizamento da ação, de forma a caracterizar a
sucumbência recíproca. Assim, fixo o valor dos honorários advocatícios, por equidade, em R$ 1.000,00, na
forma do art. 85, § 8o, do CPC, devido integralmente por cada uma das partes ao patrono da parte
contrária. Anote-se, todavia, que o autor é beneficiário da justiça gratuita, de modo que as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §
3o, do CPC.”.
Apela a ré (fls. 257/273) arguindo preliminar de
cerceamento de defesa pela necessidade de complementação do laudo pericial
e de regularização do polo passivo para sua substituição pela Seguradora
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. No mérito, afirma que o laudo
pericial não foi elaborado conforme a tabela da SUSEP e discorre sobre a
necessidade da aplicação da tabela de gradação de lesões. No mais, pede a
redução dos honorários advocatícios arbitrados na sentença e que “considerando a
sucumbência quase que total da parte Apelada, deverá ser reformada a r. sentença para o fim de se
condenar a parte autora, que é a maior sucumbente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
por força do princípio da sucumbência mínima.”.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
278/283).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025445-72.2015.8.26.0100 -Voto no 16.051
3
Consta dos autos que o autor foi vítima de acidente
automobilístico em 30 de agosto de 2014, do qual resultaram lesões graves e
de caráter permanente, razão pela qual procurou a ré para receber
administrativamente a indenização decorrente do seguro obrigatório
(DPVAT), tendo a seguradora efetuado o pagamento da importância de R$
1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete e cinquenta centavos).
Inconformado com o valor recebido, propôs a presente
ação com a finalidade de receber a diferença da indenização securitária,
pleiteando a realização de perícia médica.
Após a contestação (fls. 93/126) e a réplica (fl. 172/180) e,
saneado o processo, foi determinada a produção de prova pericial pelo
IMESC (fls. 181/182).
Sobreveio a sentença de parcial procedência (fls.
239/242), dando ensejo à interposição do recurso de apelação.
A preliminar de cerceamento arguida pelo apelante não
comporta acolhimento uma vez que o laudo pericial é claro quanto à
ocorrência de “Dano Corporal Segmentar Parcial, com repercussão em parte no membro inferior
esquerdo” (fl. 213), de modo que nada está a justificar o reconhecimento de sua
invalidade ou a necessidade de novos esclarecimentos.
Melhor sorte não está a comportar a preliminar de
retificação do polo passivo.
Primeiro porque a matéria está atingida pela preclusão,
considerando que sua rejeição pelo despacho saneador (fls. 181/182) não foi
objeto de recurso. E segundo porque a controvérsia está pacificada pelo
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em casos análogos no
sentido de que “as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente
responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido
de qualquer uma delas. Com efeito, incide a regra do art. 275, caput e parágrafo único, do Código Civil de
2002, segundo a qual o pagamento parcial não exime os demais obrigados solidários quanto ao restante da
obrigação, tampouco o recebimento de parte da dívida induz a renúncia da solidariedade pelo credor.
Resulta claro, portanto, que o beneficiário do Seguro DPVAT pode acionar qualquer seguradora integrante
do grupo para o recebimento da complementação da indenização securitária, não obstante o pagamento
administrativo realizado a menor tenha sido efetuado por seguradora diversa” (REsp no
1.108.715/PR, 4a Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 15.5.2012).
No mesmo sentido:
SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
SEGURADORA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211/STJ.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO
RECURSO ESPECIAL. (...) Qualquer seguradora que opera no sistema
pode ser acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao
seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025445-72.2015.8.26.0100 -Voto no 16.051
4
(STJ, AgRg no Ag no 870.091/RJ, 4a Turma, Relator
Ministro João Otávio de Noronha, 20.11.2007)
Convergente a esse é o entendimento desta Câmara:
Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) - Pedido de
substituição processual incabível porque a ação podia ser movida contra
qualquer uma das seguradoras do convênio DPVAT, que são partes
legítimas para ocupar o seu polo passivo. (Apelação no
0198868-32.2011.8.26.0100,
Relatora
Desembargadora Silvia Rocha, 08.4.2015)
Processual. Seguro DPVAT. Cobrança. Pedido de "retificação do pólo
passivo", de modo a ver excluída a co-ré PAN Seguros S/A, mantendo-se
apenas a co-ré Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Descabimento. Legitimação de todas as seguradoras do consórcio,
individualmente, para responder pelo pagamento das indenizações, sem
prejuízo da designação por norma administrativa da coordenadora e
representante do consórcio. Agravo não provido nessa parte. (AI no
2019697-51.2015.8.26.0000,
Relator
Desembargador Fabio Tabosa, 25.3.2015)
Seguro
obrigatório.
DPVAT.
Ilegitimidade
passiva
afastada.
Legitimidade passiva de qualquer seguradora integrante do consórcio
para responder pela indenização referente ao seguro obrigatório.
(Apelação no 0017839-02.2009.8.26.0009, Relator
Desembargador Hamid Bdine, 11.02.2015)
Assim, descabe falar em retificação do polo passivo, já
que qualquer seguradora do consórcio pode ser responsabilizada pelo
pagamento da indenização.
No mérito, o nexo de causalidade entre o acidente
automobilístico e o dano está comprovado pelo boletim de ocorrência (fls.
29/31) e pelo relatório médico (fl. 33).
O valor da indenização arbitrado na sentença está
harmonizado com as conclusões que constam do laudo médico pericial,
devendo, pois, ser ratificado.
O autor é portador de invalidez parcial e permanente em
decorrência do acidente de trânsito descrito na peça inaugural, tendo o perito
judicial concluído que “o periciando Wilson Castro Souza é portador de seqüela de acidente de
trânsito ocorrido e 30/08/2014, quando sofreu ferimentos corto contusos no cotovelo direito joelho
esquerdo. O percentual de invalidez Parcial e Permanente é de 17,5%” (fl. 214).
Desse modo, afasta-se a alegação da ré apelante em
relação a uma suposta contradição no laudo pericial, considerando que o
perito foi claro quanto à ocorrência de “Dano Corporal Segmentar Parcial, com repercussão
em parte no membro inferior esquerdo” (fl. 213), aplicando a tabela anexa à Lei no
6.194/74 que dispõe que “perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025445-72.2015.8.26.0100 -Voto no 16.051
5
inferiores”, o percentual de perda atribuído é de 70%.
Por outro lado, acolhe-se o pedido voltado a condenar o
autor ao pagamento dos encargos de sucumbência.
O autor formulou pedido de condenação da ré ao
pagamento de indenização securitária no valor de R$ 11.812,50 (onze mil e
oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).
Julgada parcialmente procedente a ação, a sentença impôs
condenação ao pagamento da quantia de apenas R$ 675,00, correspondente a
5,71% do valor pleiteado na pec ̧a inaugural, o que revela que a ré sucumbiu
em parte mínima e que na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código
Processual Civil (“se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por
inteiro, pelas despesas e pelos honorários”) é o autor quem deve suportar o pagamento
dos encargos de sucumbência.
Sendo assim, acolhida em parte a pretensão recursal,
condena-se o autor ao pagamento das despesas processuais e de honorários
advocatícios de R$ 1.200,00, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, já incluída a majoração de que trata o § 11 do referido
dispositivo legal, ficando observado, porém, que estará o autor isento de tais
encargos enquanto perdurar sua condição de beneficiário da justiça gratuita.
Ante o exposto, o voto e ́ no sentido de se dar parcial
provimento a` apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator